Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO. FINANCIAMENTO. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Não conhecimento do apelo quanto ao pedido de declaração de abusividade de comissão de permanência, pois não prevista no contrato.

2. Improcedência liminar do pedido. Adequação ao quanto prevê o artigo 332 do Código de Processo Civil. Matéria de direito e fundamentação baseada em precedentes vinculantes.

3. Possibilidade de capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, de acordo com Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Medida Provisória 2170-36/2001 que não teve seu mérito julgado. 3.1 Na espécie, há informação suficiente e adequada sobre a fruição e os riscos do negócio entabulado pelas partes, notadamente quanto à capitalização dos juros. 3.2. O contrato de financiamento previu, expressamente, a cobrança de taxa de juros e da sua leitura conclui-se que houve previsão expressa de capitalização de juros remuneratórios.

4. Não se olvida a possibilidade de discussão e revisão de cláusulas contratuais, desde que haja efetiva necessidade, não sendo esse o caso concreto, devendo, no ponto, observar-se os princípios da força obrigatória dos contratos e da boa-fé dos contratantes.

5. Apelo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.